Tribunal: TJBA
Processo: 8006136-85.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8006136-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLI
T
O NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO
DE EXECUÇÃO
. CONFLITO ENTRE VARA CÍVEL E VARA DE CONSUMO.
DEMANDA EXECUTÓRIA AJUIZADA ANTES DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO ACERVO NAS RESPECTIVAS VARAS. ART. 2º DO MENCIONADO ATO NORMATIVO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.